Tribunal: STF
Processo: RHC 206731
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Odielson Saraiva Gomes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 670.493/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Segundo os autos o recorrente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. 
    Para a defesa, o constrangimento ilegal é decorrente da sua prisão preventiva, que foi decretada à míngua de fundamentação idônea, uma vez que assentada na gravidade em abstrato de delito.
    Ressalta a presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, como a primariedade e os bons antecedentes.
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja a prisão preventiva substituía por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319). 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    2. São idôneos os fundamentos da custódia cautelar que demonstram a gravidade concreta da conduta, com base no modus operandi do crime.
    3. Na espécie, tanto o Juízo monocrático quanto o Tribunal estadual mencionaram o modus operandi do delito para indicar a necessidade de se acautelar a ordem pública, razão pela qual não há indevida inovação de fundamentos. Com efeito, as instâncias de origem consignaram que o réu, em tese, haveria praticado o crime de homicídio mediante o uso de faca e foi encontrado logo depois com a arma utilizada. Além disso, havia roupas de molho na água, possivelmente para eliminar eventuais vestígios de sangue. Tais motivos são suficientes para justificar a prisão preventiva do acusado, por denotar a especial gravidade do crime, que transborda os elementos do tipo penal descritos no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, conforme imputação do órgão acusatório. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    A respeito dos fundamentos da custódia preventiva, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, 
    “o Juízo monocrático quanto o Tribunal estadual mencionaram o modus operandi do delito para indicar a necessidade de se acautelar a ordem pública, razão pela qual não há indevida inovação de fundamentos. Com efeito, as instâncias de origem consignaram que o réu, em tese, haveria praticado o crime de homicídio mediante o uso de faca e foi encontrado logo depois com a arma utilizada. Além disso, havia roupas de molho na água, possivelmente para eliminar eventuais vestígios de sangue. Tais motivos são suficientes para justificar a prisão preventiva do acusado, por denotar a especial gravidade do crime, que transborda os elementos do tipo penal descritos no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, conforme imputação do órgão acusatório. ”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual,
    “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC nº 94.979, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09).
    No mesmo sentido: RHC nº 131.968, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/3/16; RHC nº 126.402-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/8/15 e HC nº 124.994, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/14.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente